Tribunal: TJBA
Processo: 8076509-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076509-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HELANIA DE MELO PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução individual de obrigação de fazer proposta em face do Estado da Bahia, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o recolhimento das custas ao final do processo, sob fundamento de ausência de amparo legal e necessidade de recolhimento prévio das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais diante do valor elevado e da condição econômica da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovam insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira, conforme arts. 98 e 99, § 3º, do CPC. 5. Os documentos acostados demonstram que a agravante aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 6.656,42 e renda anual tributável de R$ 83.934,80, evidenciando capacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência. 6. Inexiste previsão legal para o recolhimento das custas apenas ao final do processo, sendo o pagamento inicial pressuposto de constituição válida da relação processual, nos termos do art. 290 do CPC. 7. O elevado valor das custas iniciais, contudo, pode comprometer momentaneamente a capacidade de pagamento imediato, autorizando solução intermediária. 8. O art. 98, § 6º, do CPC permite o parcelamento das despesas processuais, como forma de assegurar o acesso à justiça sem afastar o dever de pagamento. 9. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios admite o parcelamento das custas quando não comprovada hipossuficiência integral, mas evidenciada dificuldade financeira circunstancial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. ---------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, AgInt no REsp 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; TJ-BA, AI nº 8023263-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 11/06/2024; TJ-BA, AI nº 8039411-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 15/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076509-44.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HELANIA DE MELO PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça